Tribunal: STF
Processo: HC 265473
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de importunação sexual. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.D.R. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.039.124/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 8).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, uma vez baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que a medida está sendo utilizada como antecipação de pena, visto que “o Paciente até a da data da audiência já teria em tese cumprido mais de 40 % da pena, isso se for considerado culpado”. Pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva seja revogada. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. O acórdão impugnado assentou a custódia em sólidos fundamentos, destacando a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi empregado e o risco à integridade da vítima. As instâncias ordinárias consignaram que policiais militares relataram afirmações da vítima e testemunhas sobre atos libidinosos e palavras de cunho sexual, tendo a testemunha G. apresentado vídeo com áudio corroborando os fatos (fls. 18). A genitora narrou que o paciente expôs o órgão genital, tentou colocar a mão da vítima para tocá-lo e posteriormente se masturbou olhando fixamente para a filha, que filmou o ato e encaminhou o vídeo, pedindo ajuda ao irmão (fls. 18-19). 



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prisão preventiva encontra respaldo quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em crimes sexuais praticados no âmbito familiar. Nesse sentido, confira-se recente julgado da Sexta Turma:



    (...)



    O caso em análise revela situação de gravidade ainda maior. Trata-se de importunação sexual praticada pelo próprio genitor contra filha adolescente, no ambiente familiar que deveria lhe proporcionar proteção. O contexto doméstico não apenas facilita o acesso à vítima como também potencializa o constrangimento e o abalo psicológico decorrentes da conduta. A relação de parentesco e convivência doméstica impõe à vítima uma proximidade forçada com seu algoz, tornando insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para assegurar sua integridade física e psicológica. 



    As instâncias ordinárias destacaram, com acerto, que mesmo com a vítima residindo atualmente com a genitora, persiste o risco de contato e de nova aproximação do paciente, especialmente considerando a dinâmica própria das relações familiares e a vulnerabilidade acentuada da ofendida (fls. 19-20, 125-126). Verifico que a fundamentação judicial não se apoiou em abstrações ou na mera gravidade do tipo penal, mas sim em circunstâncias fáticas concretas que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em consonância com o disposto nos arts. 312, caput e § 2º, e 313 do Código de Processo Penal. 



    Quanto à alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – autorizariam a revogação da custódia, observo que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. A propósito:



    (...)



    No tocante à alegada desproporcionalidade da medida em face de eventual fixação de regime inicial diverso do fechado em caso de condenação, registro que tal argumentação envolve juízo de prognose indevido e antecipação de questões afetas ao mérito da ação penal. A prisão preventiva possui natureza cautelar e se justifica pela necessidade de preservação da ordem pública e proteção da vítima, não guardando relação direta com o regime de cumprimento de pena que eventualmente será fixado ao final do processo. O Tribunal de origem bem destacou que discutir regime prisional em sede de habeas corpus constitui exercício de futurologia incompatível com a via estreita do writ (fls. 20).



    Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar em razão de alegada debilidade de saúde – necessidade de cirurgia de hérnia –, verifico que não restou demonstrada a extrema debilidade exigida pelo art. 318, inciso II, do CPP. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prisão domiciliar por motivo de saúde somente se justifica quando comprovada doença grave que gere debilidade extrema e incompatibilidade com o encarceramento, bem como impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento adequado. No caso, o próprio juízo de origem consignou que os documentos médicos apresentados indicam apenas necessidade de cirurgia de hérnia, sem demonstração de extrema debilidade ou de incapacidade estatal para o tratamento (fls. 126, 137). 



    A Sexta Turma desta Corte recentemente decidiu:



    (...)



    Impõe-se registrar, ainda, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para acautelar os riscos evidenciados nos autos. A proximidade decorrente do vínculo familiar, somada à dinâmica doméstica que caracteriza as relações entre pai e filha, torna ineficazes quaisquer restrições que não a segregação provisória, única medida capaz de assegurar a tranquilidade necessária à vítima e a regular tramitação do processo criminal. 



    Verifico, por fim, que a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal não incide na hipótese, uma vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu julgamento de mérito, denegando a ordem anteriormente impetrada (fls. 16-22), não havendo que se falar em supressão de instância. 



    Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, seja por conhecimento do habeas corpus, seja mediante concessão da ordem de ofício. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos exatos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente